Tribunal: TJDFT
Processo: 0709722-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709722-30.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EDILSON RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Remeta-se ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-Jus). Brasília, março de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador